Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726550-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CIELE DA SILVA GUALBERTO PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES SOUTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CIELE DA SILVA GUALBERTO (OAB/DF no 62.399), em favor de RODRIGO RODRIGUES SOUTO (fls. 2/9), preso pelo suposto crime de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Criminal do Gama/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal (fls. 11/12). Inicialmente, a impetrante alega ofensa ao devido processo legal em razão de cerceamento de defesa, na medida em que, apenas durante a audiência de custódia, a Defesa do paciente tomou conhecimento dos termos da decisão que decretou a prisão preventiva. Afirma, entretanto, que, após o ocorrido, o documento ficou disponível nos autos do inquérito policial. Informa que o paciente é primário, que ele confessou espontaneamente os fatos à autoridade policial, bem como disponibilizou para a perícia o veículo utilizado durante a suposta prática delitiva. Assim, defende que é praticamente impossível que sua pena ultrapasse 4 (quatro) anos, sendo que o regime de cumprimento de pena, ao que tudo indica, será o aberto. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva considerou a gravidade da conduta, asseverando que o paciente demonstra periculosidade e representa ameaça à ordem pública. Contudo, afirma que em momento algum a vítima disse que teria sido intimidada diretamente pelo paciente, o que evidencia que a decisão combatida está embasada em suposições. Por fim, alega que o paciente tem direito líquido e certo à liberdade, assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Processo Penal. A manutenção da prisão preventiva sem fundamentação idônea configura constrangimento ilegal, passível de correção por meio da concessão de liminar em Habeas Corpus. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva de RODRIGO RODRIGUES SOUTO, substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2024 16:21:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora